Tribunal: TJSP
Processo: 2127732-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Limites da sucumbência suficientemente chancelados em fase processual já superada. Tentativa de rediscussão descabida. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Limites da sucumbência suficientemente chancelados em fase processual já superada. Tentativa de rediscussão descabida. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127732-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Amil Assistência Médica Internacional S.a., e a parte embargada Rosa
Antonieta Verrone Mucciolo José.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127732-32.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6782*bc
2/4
Voto no: 6782
Embargos de declaração no: 2127732-32.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 41a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Regis de Castilho Barbosa Filho
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado(a): Rosa Antonieta Verrone Mucciolo José
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Limites da sucumbência suficientemente chancelados em fase
processual já superada. Tentativa de rediscussão descabida.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 91/97,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser obscuro o
embargado acórdão no que tange à disciplina dos honorários.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127732-32.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6782*bc
3/4
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a disciplina dos honorários foi suficientemente elucidada
às fls. 96:
"Colhe-se dos autos que a sentença fixou o pagamento de
honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor da
condenação. Condenação cuja abrangência já foi fixada e
chancelada por esta C. 10a Câmara de Direito Privado, conforme
extraído, seja da decisão agravada, seja do bojo do recurso da
própria agravante (fls. 05). Iníquo, senão temerário querer a
recorrente rediscutir matéria afeta a fase processual já superada,
tanto que coberta pelo manto da coisa julgada. De se concluir
que qualquer entendimento em sentido contrário importaria em
ofensa à segurança jurídica, tanto mais quando os argumentos
despendidos pela parte recorrente remontam à generalidade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127732-32.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6782*bc
4/4
Nítida a tentativa da parte embargante de rever matéria suficientemente já
julgada e vitimada pela preclusão em outra sede.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)